Tribunal: TJMT
Processo: 1016994-48.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016994-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS COLUNA DA SILVA - CPF: 020.363.661-98 (APELADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE NÃO MANIFESTA INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO - DANO MORAL “IN RE IPSA” – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC.

II – A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
ENERGISA S/A
, contra a sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta por
ANDRE LUIS COLUNA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré, ora apelante, alega ter comprovado a existência e a legitimidade dos débitos impugnados, especialmente pela apresentação de termo de confissão de dívida assinado pelo autor. Sustenta que, ainda que o autor se encontrasse encarcerado à época das cobranças, a ele competia ter providenciado a alteração da titularidade da unidade consumidora. Por fim, defende a inocorrência de dano moral.

Contrarrazões no id. 133954663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial relata que o autor foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes em razão de diversas cobranças a título de consumo de energia elétrica, referentes a período no qual o suposto devedor cumpria pena em regime fechado na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Em contestação, a ré afirmou que o autor é o titular da unidade consumidora. Anexou termo de confissão de dívida datado de 2015, supostamente rubricado pelo demandante.

O autor apresentou réplica na qual impugnou a autenticidade da assinatura, eis que datada de período em que se encontrava encarcerado.

A sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, não merece reforma.

Impugnada a autenticidade de assinatura aposta a documento particular, o ônus da prova é atribuído à parte que o produziu, a rigor do art. 429, II do CPC:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II - se tratar de impugnação da autenticidade,
à parte que produziu
o documento.”

Considerando que o termo de confissão de dívida foi apresentado pela ré, a esta incumbia, diante da impugnação realizada pela contraparte, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura.

Tendo em vista que, intimada a fim de manifestar eventual interesse na produção de provas, a ré se limitou a requerer, genericamente, o depoimento pessoal do autor e a produção de prova testemunhal, é de ser reconhecida a inautenticidade do documento, tornando-o imprestável à finalidade almejada.

Ademais, os documentos anexados à inicial evidenciam que o autor permaneceu no regime prisional fechado entre 01/12/2014 e 17/09/2019, demonstrando que o termo de confissão de dívida, referente a 08/04/2015, não poderia ter sido assinado pelo demandante.

Logo, agiu acertadamente o sentenciante ao declarar a inexistência dos débitos controvertidos nos autos.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO. AÇÃO DE DEPÓSITO. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO.
ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA
.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. O ônus de provar a autenticidade de assinatura constante de documento é da parte que o produziu. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1175480/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Reconhecida a inexistência de débito, o dano moral opera
in re ipsa
, ante a equivocada inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O BANCO E A PARTE AUTORA –
FORTES INDICATIVOS DE FRAUDE BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço, deve responder pelos danos causados ao cliente. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 3. Independentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), cumpria ao Banco demonstrar e provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora (CPC/73, art. 333, II; CPC/15, 373, II).
4. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3ª Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011).
5. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.”

(TJMT. N.U 0000097-98.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Também não há que se falar em redução da indenização arbitrada na sentença.

Com efeito, é cediço que a indenização deve ser arbitrada em patamar que não implique em enriquecimento ilícito da vítima e tampouco seja irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que lhe é inerente.

No caso, ante o grau de culpa das partes e a repercussão lesiva do ato ilícito, entendo que o valor fixado (R$ 4.000,00) é razoável e proporcional à finalidade almejada, devendo, portanto, ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 20% sobre o valor condenatório.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

A inicial relata que o autor foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes em razão de diversas cobranças a título de consumo de energia elétrica, referentes a período no qual o suposto devedor cumpria pena em regime fechado na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Em contestação, a ré afirmou que o autor é o titular da unidade consumidora. Anexou termo de confissão de dívida datado de 2015, supostamente rubricado pelo demandante.

O autor apresentou réplica na qual impugnou a autenticidade da assinatura, eis que datada de período em que se encontrava encarcerado.

A sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, não merece reforma.

Impugnada a autenticidade de assinatura aposta a documento particular, o ônus da prova é atribuído à parte que o produziu, a rigor do art. 429, II do CPC:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II - se tratar de impugnação da autenticidade,
à parte que produziu
o documento.”

Considerando que o termo de confissão de dívida foi apresentado pela ré, a esta incumbia, diante da impugnação realizada pela contraparte, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura.

Tendo em vista que, intimada a fim de manifestar eventual interesse na produção de provas, a ré se limitou a requerer, genericamente, o depoimento pessoal do autor e a produção de prova testemunhal, é de ser reconhecida a inautenticidade do documento, tornando-o imprestável à finalidade almejada.

Ademais, os documentos anexados à inicial evidenciam que o autor permaneceu no regime prisional fechado entre 01/12/2014 e 17/09/2019, demonstrando que o termo de confissão de dívida, referente a 08/04/2015, não poderia ter sido assinado pelo demandante.

Logo, agiu acertadamente o sentenciante ao declarar a inexistência dos débitos controvertidos nos autos.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO. AÇÃO DE DEPÓSITO. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO.
ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA
.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. O ônus de provar a autenticidade de assinatura constante de documento é da parte que o produziu. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1175480/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Reconhecida a inexistência de débito, o dano moral opera
in re ipsa
, ante a equivocada inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O BANCO E A PARTE AUTORA –
FORTES INDICATIVOS DE FRAUDE BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço, deve responder pelos danos causados ao cliente. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 3. Independentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), cumpria ao Banco demonstrar e provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora (CPC/73, art. 333, II; CPC/15, 373, II).
4. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3ª Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011).
5. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.”

(TJMT. N.U 0000097-98.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Também não há que se falar em redução da indenização arbitrada na sentença.

Com efeito, é cediço que a indenização deve ser arbitrada em patamar que não implique em enriquecimento ilícito da vítima e tampouco seja irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que lhe é inerente.

No caso, ante o grau de culpa das partes e a repercussão lesiva do ato ilícito, entendo que o valor fixado (R$ 4.000,00) é razoável e proporcional à finalidade almejada, devendo, portanto, ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 20% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022